Tribunal: TJDFT
Processo: 0718072-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO ANTECIPADA. INICIATIVA DO CLIENTE. MULTA. CLAUSULA PENAL. NULIDADE. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. PENHORA ATIVOS. SISBAJUD. INDEVIDA. DESBLOQUEIO DA CONSTRIÇÃO.
1. No julgamento do Recurso Especial no. 1.346.171/PR, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que, em contrato de prestação de serviços advocatícios, não é possível a estipulação de multa para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado.
2. A disposição contratual que prevê a multa de 30% (trinta por cento) pela rescisão antecipada do contrato de serviços advocatícios é nula, dada a ilicitude da estipulação.
3. É indevida a penhora de ativos e do faturamento das empresas agravantes, via SISBAJUD, para fins de execução extrajudicial da multa por rescisão antecipada de contrato de prestação de serviços advocatícios, dada a nulidade e exigibilidade do título executivo, razão pela qual devem ser desbloqueadas eventuais constrições realizadas.
4. Liminar confirmada.
5. Recurso conhecido e provido.